Tribunal: TJSP
Processo: 2231770-61.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva – Tráfico de drogas – Desnecessidade da custódia cautelar em relação ao crime em tela – Paciente primário, sem ostentar qualquer anotação criminal anterior, com endereço certo e trabalho lícito – Suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas – Ordem parcialmente concedida para convalidar a liminar.